Tribunal: TJBA
Processo: 8018185-27.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018185-27.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: A. E. D. S. B. e outros

Advogado(s)
:
LUCILADY SILVA FERREIRA, RICARDO DA COSTA

AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS MENSAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos mensais das parcelas referentes a empréstimo bancário questionado na lide, ao fundamento de inexistência de relação jurídica entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para suspender, em sede de tutela provisória de urgência, os descontos mensais relativos a empréstimo cuja contratação é negada pela agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cognição no agravo de instrumento limita-se ao exame do cabimento da decisão impugnada, sem incursão aprofundada e definitiva no mérito da ação originária, sob pena de prejulgamento e supressão de instância.

4. A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade dos efeitos da decisão.

5. A documentação apresentada pela agravada, consistente no Contrato nº 65605239, firmado em 26/09/2023, no valor de R$ 15.737,40, para pagamento em 84 parcelas de R$ 396,00, e no comprovante de depósito em conta de titularidade da agravante, afasta, neste momento processual, a verossimilhança das alegações de inexistência de contratação.

6. A necessidade de análise mais detida dos fatos e dos elementos de convicção impede o deferimento da tutela de urgência no atual estágio processual.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8018185-27.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante A. E. D. S. B. e outros e como apelada FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .